Tribunal: TJBA
Processo: 0005273-59.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0005273-59.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
ANDRE MEYER PINHEIRO, EDUARDO FERRAZ PEREZ

APELADO: TRANSPORTES PASSOS E MORETTO LTDA. e outros (2)

Advogado(s)
:
DAVID PEREIRA DE SOUZA

ACORDÃO

Ementa. Direito processual civil. Recurso de agravo interno em apelação. Ação pelo rito comum. Revisão de contrato de cédula de crédito bancário. Sentença de parcial procedência. Recurso de apelação parcialmente provido. Ônus da sucumbência. Equilíbrio entre o êxito das partes. Sucumbência recíproca. Agravo interno provido em parte.

I – Caso em exame

1. O cerne da inconformidade em apreço reside no alegado desacerto da decisão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo agravante, deixando de acolher sua alegação pela imposição do ônus da sucumbência somente à parte autora/agravada.

II – Questão em discussão

2. Discute-se a possibilidade de acolher o recurso de agravo interno, condenando a parte autora/agravada ao adimplemento da integralidade do ônus sucumbencial.

III – Razões de decidir

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada quanto à aplicação de um critério numérico para fins de distribuição do ônus da sucumbência. Precedentes.

4. Do cotejo entre a petição inicial (ID. 62174629/62174631) e as decisões judiciais proferidas nos autos (ID. 62174704/62174705, ID. 62175073 e ID. 73127198), observa-se que houve um equilíbrio entre o êxito das partes, atraindo, assim, a incidência da sucumbência recíproca. Inteligência do artigo 86 do Código de Processo Civil.

IV – Dispositivo e tese

5. Agravo interno conhecido e provido em parte, para reconhecer a incidência da sucumbência recíproca, conforme artigo 86 do CPC; na ordem de metade das custas processuais e metade da verba honorária sucumbencial arbitrada na origem, para cada parte – restando suspensa a exigibilidade quanto à cota da parte autora/agravada, em razão da gratuidade de justiça deferida, nos termos do artigo 98, §3° do Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de agravo interno em apelação n°
0005273-59.2011.8.05.0001
, em que é agravante
BANCO
VOLKSWAGEN S.A.
e agravados
TRANSPORTE PASSOS E MORETTO LTDA e outros
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e

D
AR
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, nos termos do voto do Relator.